Tribunal: STF
Processo: Rcl 43314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 1002426-97.2016.5.02.0204, que usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao recursos de revista além de ter desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Na inicial, o município de Barueri expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    Trata-se de ação trabalhista intentada por JOSÉ LUIS ALVAREZ ANSIA, já devidamente qualificado nos autos em comento, em face da MUNICIPALIDADE DE BARUERI aduzindo, em síntese que (...) a Municipal idade autora anotou em sua CTPS e que ele (reclamante nos autos da ação trabalhista ) foi nomeado para exercer o cargo público de provimento em comissão, porém, a sua contratação estava afeta ao regime celetista e não estatutário.
    (...)
    O Município recorrente sustentou, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Especializada, vez que esta versa sobre relação estatutária, sendo partes ente político e ocupante de cargo de provimento em comissão pugnando, ao final , pela remessa do feito à Justiça Comum.
    Somado ao exercício de cargo público de provimento em comissão, esclareceu a re corrente que a partir de01/11/06 entrou em vigor o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri , por meio da Lei Complementar nº 170/2006, alterando o regime jurídico dos servidores públicos municipais, de celetista para estatutário, e suas posteriores modificações (Leis Complementares nºs 172/2006, 174/2006, 238/2009 e 277/2011).
    O juízo a quo proferiu sentença reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum da Comarca de Barueri.
    O recorrido interpôs recurso ordinário, ao qual foi dado provimento para o fim de ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar dos pedidos até 12/02/2015, por entender existente vínculo celetista, extinguindo sem resolução de mérito os pedidos posteriores a tal data diante da relação estatutária mantida entre as partes litigantes.
    (...)
    Dessa forma, a Recorrente interpôs recurso de revista, para a devolução e reapreciação das matérias, nas quais foi sucumbente, pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região , com a consequente determinação de devolução do fei to à sua vara de origem.
    Em novo julgamento, tendo em vista o reconhecimento da competência pelo Tribunal “ad quem” , decidiu-se “JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOSE LUIS ALVAREZ ANSIA em face de MUNICÍPIO DE BARUERI, para nos termos e limites da fundamentação, reconhecer o vínculo de emprego entre a parte autora e a reclamada no período compreendido entre 22/03/1999 a 12/02/2015, e condenar a reclamada no adimplemento das seguintes obrigações...”
    Esta Municipalidade apresentou novo recurso ordinário, ao qual fora negado provimento, sob o qual se apresentou também novo recurso de revista que teve seguimento denegado. 
    Do despacho de denegação ao seguimento de Recurso de Revista pelo TRT fora interposto Agravo ao TST ao qual também fora negado o seguimento, razão pela qual apresenta- e a presente reclamação.
    (...)
    Desde a defesa apresentada pelo Município de Barueri , tem-se sustentado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar servidor público ocupante de cargo público de provimento em comissão, eis que flagrante a violação de decisão vinculante proferida no julgamento da ADIN 3.395-6.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando-se a decisão recorrida (fl. 22).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foram, em 4/9/2020, remetidos os Autos para Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região o TRT.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao município reclamante. 
    O TRT-2 afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (doc. 20, fls. 79/80 e doc. 21, fl. 1):
    Os documentos juntados pela reclamada demonstram que a Lei Complementar Municipal n° 170/2006 (id af6e28a e seguintes), com vigência a partir de 01/11/2006, alterou o regime jurídico dos servidores do Município, passando os empregados celetistas a estatutários, sendo certo que a decisão na ADI n° 3395-6/DF, relatada pelo Ministro Cézar Peluso, é no sentido de obstar a apreciação, nesta Especializada, dos contratos de trabalho dos estatutários, afastando a aplicação do artigo 114, inciso I da Constituição Federal, no particular.
    Entretanto, exceção estabelecida pela Lei Municipal Complementar nº 172/2006, em seu art. 207, inciso II, também juntada com a defesa (id b87b7d6 e seguintes), deixou certo que ficaram fora do regime jurídico instituído por esta lei "os contratados celetistas sem concurso público, estáveis ou não".
    É o caso do reclamante. Foi admitido em regime geral que sempre foi celetista, inclusive com registro em CTPS. Sobreveio legislação municipal que criou regime jurídico único, de natureza estatutária, excepcionando dessa regra geral os trabalhadores até então admitidos pela CLT, sem concurso público.
    Compulsando os autos, denota-se da Declaração de Tempo de Contribuição, juntada com a inicial (id 129b1c3), que o autor foi nomeado pela Portaria nº 68/1999, de 22/03/1999.
    E, diante da determinação do despacho, id f99c5ea, a reclamada, através da petição id 5878332, juntou todas as Portarias de nomeação do reclamante, durante o período de 22/03/1999 a 25/01/2016. De outro lado, o autor colacionou cópias da CTPS (registro e anotações) - id 64205b5.
    (...)
    Diante dos termos da contestação (id a4229d6), nota-se que o regime adotado pelo Município para os empregados ocupantes de cargo efetivo era o celetista. Nesse passo, em que pese ser incontroverso que o autor sempre exerceu cargo em comissão, não vislumbro razões para que estivesse sujeito ao regime administrativo, como sustenta o reclamado. Observe-se que sequer consta dos autos qualquer indício de que o réu tivesse adotado o regime estatutário para os empregados nomeados para o exercício de cargo em comissão, motivo pelo qual se conclui que estavam sujeitos às regras celetistas como os demais servidores municipais.
    Observe-se, ainda, a existência de anotação da CTPS do autor (id 5486936, pág. 5), o que evidencia a contratação sob a égide da CLT, bem como afasta a natureza administrativa do liame, garantindo ao demandante parte dos direitos do empregado efetivo.
    Ressalte-se que o ingresso do autor no ente público se deu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 22/03/1999, sem prévia aprovação em concurso público e antes da vigência da Lei Complementar Municipal n° 172, de 26/10/2006, que instituiu o regime estatutário no reclamado (id d629d37).
    Nesse contexto, afigura-se indene que a hipótese ora analisada não alberga discussão acerca da existência de uma relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, tampouco se trata de contratação por tempo determinado, mas, em verdade, de uma contratação de emprego, regida pela CLT. Assim, remanesce à Justiça do Trabalho a competência para apreciar a ação, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.
    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidor publico ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidor ocupante de cargo em comissão e o Poder Público. 
    No mesmo sentido do acima exposto, registra-se o seguinte precedente envolvendo o mesmo município reclamante, em caso análogo: caso análogos: Rcl 15.075, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente